Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721656-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: FRANCISCO XIMENES DE OLIVEIRA, GLORIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAO FERREIRA DE SOUSA, GENIVAL PEREIRA CRISPINIANO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18065763) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra FRANCISCO XIMENES DE OLIVEIRA, GLORIA APARECIDA DOS SANTOS, JOAO FERREIRA DE SOUSA e GENIVAL PEREIRA CRISPINIANO em face de Acórdão (ID 1773633) que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento (ID 11856999) para reformar a decisão recorrida. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:32:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador